Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704030-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA impetrado contra SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante, em resposta ao despacho de ID 23213958 apresentou a petição e documentos de ID 23350653, para emendar a petição inicial e demonstrar a hipossuficiência. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, destacando-se que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese em tela, verifica-se que a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Os documentos apresentados com a petição de emenda de ID 23350653 referem-se a livros diários e extratos bancários e não demonstram a incapacidade da impetrante em arcar com os pagamentos dos ônus processuais. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da impetrante em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a impetrante promover o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator